Tribunal: TJBA
Processo: 8016320-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016320-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRUNO DA CONCEICAO GOMES e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO E MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Bruno da Conceição Gomes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do APF nº 8001997-44.2026.8.05.0004, instaurado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de acessório e munição de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003). 2. O Paciente foi preso em flagrante no dia 25.02.2026, na Rua Florianópolis, bairro Santa Terezinha, Alagoinhas/BA, quando, supostamente, trazia consigo bolsa contendo 55 (cinquenta e cinco) trouxinhas de maconha, 59 (cinquenta e nove) trouxinhas e 8 (oito) saquinhos de cocaína, balança de precisão, carregador de pistola calibre 9mm municiado com 11 cartuchos intactos de uso restrito e R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie. Durante a abordagem policial, o Paciente tentou fugir e destruiu deliberadamente um dos aparelhos celulares que portava. 3. O Impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea e concreta no decreto prisional; (ii) favorabilidade das circunstâncias pessoais do Paciente, que seria primário, sem antecedentes, com residência fixa, emprego formal e responsabilidade pelo sustento de dois filhos menores; (iii) ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a pequena quantidade de drogas tornaria a custódia mais gravosa do que eventual sanção penal; e (iv) cabimento de medidas cautelares diversas do cárcere. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva está dotado de fundamentação idônea e concreta, apta a justificar a restrição à liberdade do Paciente com base na garantia da ordem pública; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar; e (iii) examinar se a alegação de violação ao princípio da homogeneidade é cognoscível em sede de Habeas Corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva somente se justifica quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do mesmo diploma. No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 6. O decreto prisional está fundamentado em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente pela variedade e volume significativo de entorpecentes apreendidos (55 trouxinhas de maconha e 67 unidades de cocaína), além da apreensão de balança de precisão e de um carregador de pistola calibre 9mm com 11 munições de uso restrito, somada à notícia existente no feito que aponta o Paciente como indivíduo que destruiu, deliberadamente, um dos aparelhos celulares que trazia consigo durante a tentativa de fuga, para obstaculizar a coleta de provas. Tais circunstâncias, conjugadas, evidenciam a periculosidade do Paciente, e, por conseguinte, revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema, para garantia da ordem pública. 7. As condições pessoais favoráveis, ainda que demonstradas, não têm o condão de, isoladamente, afastar a segregação cautelar quando há elementos concretos que a justificam. 8. O argumento de ofensa ao princípio da homogeneidade, fundado na quantidade de drogas e na eventual aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é prematuro e incognoscível em sede de Habeas Corpus, pois somente com a conclusão da instrução criminal será apurado se o agente é culpado ou inocente, e qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento. 9. Inexiste prova da imprescindibilidade do Paciente aos cuidados dos filhos menores, requisito exigido pelo art. 318, parágrafo único, do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 318, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 746.844/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 02.08.2022. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8016320-66.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado Leonardo Oliveira da Rocha – OAB/BA 33.811, como Paciente Bruno da Conceição Gomes e, como Impetrado, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.